Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. INTERESSE DE AGIR. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. APREENSÃO ILEGÍTIMA. PROPRIEDADE COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.

1. O órgão de trânsito não participou das ações de busca ou dos registros restritivos ao veículo objeto do pedido inicial, mas a polícia civil, o que torna legítimo o Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.

2. Verifica-se que o veículo, embora inicialmente devolvido ao autor-apelado após o furto, ainda no Estado do Pará, foi novamente apreendido, no Distrito Federal, e somente foi restituído ao proprietário em razão de determinação judicial proferida nestes autos eletrônicos. Preliminar rejeitada.

3. Os documentos anexados ao processo são suficientes a demonstrar que da negligência da Administração em excluir a anotação de restrição do veículo, derivou a apreensão do bem e a necessidade da proposição da demanda judicial para liberação e reintegração da motocicleta ao proprietário. Malgrado a regularidade na anotação de restrição do veículo por ocasião do furto, após a recuperação da motocicleta e à própria restituição, a manutenção no registro revelou-se ilegítima e arbitrária.

4. A considerar que falhou o agente público na exclusão dos dados relativos ao furto, tem-se a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal.

5. É manifesta a afronta aos atributos da personalidade, ao passo que se presume a frustração e insegurança experimentados pelo autor-apelado em ter de demonstrar a propriedade do veículo e o erro na anotação da restrição, registrada em Estado distinto da Federação, a dificultar sobremaneira a prova do alegado.

6. Indenização fixada em valor razoável e proporcional.

7. Apelação conhecida e não provida.